Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706547-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLER FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: THIAGO PEREIRA PERFEITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLER FERNANDES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de Embargos de Terceiro (PJE 0704308-29.2024.8.07.0001) movida pelo agravante em desfavor de THIAGO PEREIRA PERFEITO, deferiu parcialmente o pedido liminar para impedir o levantando da 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados na conta corrente conjunta descrita na petição inicial até o julgamento final do presente feito. Relata o agravante que o valor bloqueado se trata de remuneração de seu serviço de pintor residencial e que foi depositada em conta corrente conjunta que possui com a sua ex-companheira, a qual figura como executada na ação de cumprimento de sentença PJE 0722479-73.2020.8.07.0001. Argumenta que a decisão agravada não apreciou eventual ilegalidade da constrição em razão de ter recaído sobre valores recebidos a título de remuneração. Defende que os elementos de prova apresentados juntamente com o comprovante de transferência mediante PIX em favor do embargante/agravante no valor de R$5.000,00 para a referida conta conjunta, em especial o extrato da conta conjunta para apuração do saldo na data do bloqueio, a declaração de pagamento de serviço feita pela cliente do embargante que transferiu a aludida quantia em razão do serviço de pintura realizado por este, permitem concluir que a executada não seria titular desse valor. Requer o deferimento do pedido de antecipação de tutela de acordo com o artigo 1019, I e artigo 995, § único, ambos do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo. Alega que a probabilidade do direito se encontra na demonstração de que R$5.000,00 do total conscrito são incontestavelmente de propriedade exclusiva do agravante e que o STJ define que a presunção relativa de rateio em partes iguais em conta conjunta deve ser afastada quando for possível identificar a quantia pertencente ao terceiro, bem assim que o mencionado valor é decorrente de remuneração por serviço prestado, sendo, portanto, impenhorável devido à sua natureza alimentar. Por fim, defende que há evidente receio de lesão e de difícil reparação caso não concedida a tutela, uma vez que a decisão agravada permite ao exequente o levantamento de ao menos 50% da quantia penhorada, o que implica a iminente transferência ao embargado/agravado de parte do valor de propriedade do agravante. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro. É o relatório. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Compulsando os autos na origem, tem-se que a parte agravante/exequente apresentou pedido para concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença em curso no PJE 0722479-73.2020.8.07.0001 até que os embargos de terceiro sejam definitivamente julgados, com vistas a evitar o levantamento pelo embargado do valor bloqueado naqueles autos pelo juízo na citada conta que o embargante possui no Itaú Unibanco, no importe de R$5.081,81. Transcrevo abaixo o teor da decisão impugnada: O embargante ingressou com os presentes embargos de terceiros sob o fundamento de que sofreu constrição indevida tendo em vista que os valores bloqueados na conta corrente conjunta que possui são de sua exclusiva propriedade. Alegou que conviveu com Luana de Lima Santos a qual teve quantia de R$ 5.081,81 (cinco mil e oitenta e um reais e oitenta e um centavos) em conta no banco Itaú penhorada e razão de cumprimento de sentença no qual é executada. Asseverou que conviveu em união estável com a executada e que há aproximadamente 03 (três) anos se separaram e possuem uma filha de 07 (sete) anos de idade. Alegou que durante a constância da união estável havida possuíam a conta conjunta na qual ocorreu o bloqueio acima mencionado, porém apenas o término da convivência com a executada passou a ser a única pessoa a movimentar a conta, razão pela qual os valores não pertencem à executada, sendo o proprietário exclusivo dos referidas. Sustentou a ilegalidade da constrição realizada. Arrolou razões de direito. Requereu a concessão da medida liminar para que fosse suspendo o cumprimento de sentença n.o 0722479- 73.2020.8.07.0001 até que os presentes embargos de terceiro sejam definitivamente julgados e, ao final, a confirmação da medida liminar pleiteada. Determinada a emenda à petição inicial, a diligência foi cumprida. É o breve relato. Os embargos de terceiro é ação de conhecimento de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse em razão de decisão judicial proferida em processo do qual não seja parte. É dizer, só pode figurar como terceiro neste tipo de ação quem, efetivamente, não é parte na ação executiva e que, em face de relação jurídica de posse ou propriedade com a coisa pode vir a ser turbado ou privado de sua posse ou propriedade. Ainda, configura como requisito da petição inicial dos embargos de terceiro a prova sumária da posse do embargante e de sua qualidade de terceiro. No escólio do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves: “Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão proferida num processo do qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem (...)”.[1] (grifo nosso e negrito do autor). Pois bem. No caso dos autos, o embargante sustenta que a constrição é indevida, tendo em vista que os valores bloqueados na conta corrente conjunta que possui com a executada Luana de Lima Santos são de sua exclusiva propriedade razão pela qual a constrição indevida. No entanto, ainda que o embargante sustente que os valores bloqueados são de sua exclusiva titularidade os documentos juntados aos autos não se mostram suficientes para tal comprovação, isso porque o fato de ter sido realizada uma transferência em nome para referida conta conjunta (ID n.o 185795177) não é hábil a fazer prova de que a executada não movimenta e nem é titular de nenhuma valor da referida conta. De igual modo, o fato de o embargante realizar os depósitos dos valores da pensão da filha que possui com a executada Luana de Lima Santos em conta diversa também não prova a exclusividade da titularidade dos valores bloqueados. Dessa forma, a situação fática trazida, no momento, não foi suficientemente comprovada, de modo a afastar integralmente a constrição realizada. No entanto, tratando de conta corrente conjunta há presunção de que valores nela depositados é propriedade comum dos seus titulares, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senão vejamos: EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. CONTA POUPANÇA CONJUNTA. MEAÇÃO. Presume-se que o valor depositado em conta conjunta pertence, em igual proporção, aos titulares, o que justifica a desconstituição em até 50% da penhora que nela incidiu para garantir a execução que foi ajuizada apenas contra um deles. (Acórdão 956013, 20110111259813APC, Relator: FERNANDO HABIBE, , Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 26/7/2016. Pág.: 159/169) Assim, de modo a proteger os valores que, por presunção, pertencem ao executado é caso de concessão parcial do pedido liminar no sentido de impedir o levantando da 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados na conta corrente conjunta descrita na petição inicial. Nesse diapasão, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para impedir o levantando da 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados na conta corrente conjunta descrita na petição inicial até o julgamento final do presente feito. Cite-se o embargado para apresentar contestação no prazo legal. Intimem-se. (ID. 186271264, dos autos de origem) O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, tenho que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de ação de embargos de terceiro proposta pelo agravante, buscando a suspensão do cumprimento de sentença em curso no PJE 0722479-73.2020.8.07.0001 até que os embargos de terceiro sejam definitivamente julgados. Houve a realização de penhora via SISBAJUD nos autos do cumprimento de sentença PJE 0722479-73.2020.8.07.0001, no qual figuram como partes THIAGO PEREIRA PERFEITO (agravado) e LUANA DE LIMA SANTOS. Alega o agravante que o valor bloqueado via SISBAJUD na quantia de R$ 5.081,81 (cinco mil, oitenta e um reais e oitenta e um centavos) ao ID. 181755259 dos autos do cumprimento de sentença, se encontram em conta corrente conjunta com sua ex-companheira Luana, a qual não utiliza mais a conta bancária em questão. Salienta que é possível comprovar que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dessa quantia tem origem no pagamento de serviço prestado pelo agravante/embargante, que, além de ser patrimônio exclusivamente seu, se trata de verbas provenientes de salário (comprovante de recibo ID. 185893305 - Pág. 1 e de pagamento via PIX ID. 185795177 - Pág. 2). Os rendimentos de trabalhadores autônomos não são comprováveis por meio de contracheques, mas se faz necessário a utilização de outros meios, tais como recibos emitidos pelo pagador/trabalhador, extratos bancários com movimentação financeira e, atualmente, até com comprovantes de pagamentos realizados por PIX, no qual é possível inclusive identificar o nome do depositante. No presente caso, tenho que é possível concluir que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do valor bloqueado se trata de rendimento exclusivo da parte agravante, proveniente de seu trabalho como pintor residencial autônomo, portanto, verba de caráter alimentar. Nesse sentido, observe-se a jurisprudência deste tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE HUMANA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Unânime. (Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo e concedo o pedido de tutela antecipada recursal para impedir até o julgamento final do presente agravo o levantamento pelo embargado/agravado dos valores bloqueados na citada conta conjunta n.o 33328-5, agência 1678, Banco Itaú S.A. por força da penhora efetivada nos autos do PJE n. 0722479-73.2020.8.07.0001. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital